Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-73.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001745-73.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZELIA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SANTANA PORCINO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REMESSA INADEQUADA AO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou parcialmente acordo de divórcio, mas determinou a remessa das partes ao procedimento autônomo de partilha de bens, com base no art. 731, parágrafo único, do CPC, por ausência de documentos comprobatórios da existência e propriedade dos bens descritos na inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, ao não se oportunizar às partes a fase instrutória nos autos principais antes de remeter a demanda à via autônoma de partilha, apesar da manifestação expressa das partes em prosseguir no feito.

III. Razões de decidir

3. A manifestação das partes na audiência de conciliação indica anuência com a partilha no mesmo processo, sendo inadequada a remessa ao procedimento autônomo, sem fundamentada negativa de consenso.
4. A decisão que indefere a instrução probatória e encerra o processo quanto à partilha, sem oportunizar a produção de provas requeridas, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas.
5. A ausência de documentos comprobatórios não justifica, por si só, a extinção do feito, sendo admissível a produção de outras provas, inclusive testemunhal e pericial.
6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais pátrios reconhece o cerceamento de defesa em hipóteses semelhantes de julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença parcialmente anulada, mantendo-se a decretação do divórcio, com retorno dos autos à origem, para instrução probatória sobre a partilha de bens.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa a supressão da fase instrutória em processo de divórcio com partilha de bens, quando as partes manifestam interesse em realizar a partilha nos autos principais.
2. A ausência de documentação não impede a produção de outras provas necessárias à apuração do acervo patrimonial comum."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 355, I, 647 a 658, e 731, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1328380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.10.2014; STJ, AgRg no Ag 1175676/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 02.03.2010; TJRR, AC 0010168128378,, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001745-73.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante
MARIA ZELIA DA SILVA NASCIMENTO
e como apelado
JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator